Tribunal: TJPA
Processo: 0810730-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810730-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVES DA NATIVIDADE

AGRAVADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL.PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS QUANTO AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.

A decisão atacada determina a suspensão do cumprimento de sentença em observância a determinação exarada nos autos da Ação Rescisória nº. 0815888-43.2022.8.14.0000;

A hipótese dos autos não se enquadra na determinação de suspensão exarada nos autos da Ação Rescisória (processo nº 0815888-43.2022.8.14.0000). Primeiro porque o cumprimento de sentença em questão não se dá no Mandado de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000; e segundo, porque o cargo de aposentação da recorrente não percebia gratificação de escolaridade nos seus proventos, sendo este o objeto da discussão na rescisória. Tudo porque a agravante ocupava cargo de nível médio, não contemplado com a gratificação de nível superior;

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 14960915) interposto por

RAIMUNDA ALVES DA NATIVIDADE

contra decisão (Id. 14960916) proferida pelo juízo da 2ª da Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0805879-60.2020.8.14.0301), suspendeu o feito em atenção a decisão exarada nos autos da Ação Rescisória nº. 0815888-43.2022.8.14.0000, pelo Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

Narra que ajuizou ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério (proc. nº. 0805879-60.2020.8.14.0301) transitada em julgado, objetivando a correção de seus proventos de acordo com o Piso Salarial do Magistério, bem como a condenação ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, incluindo as parcelas vincendas a partir da propositura da ação, acrescidos de juros legais e correção monetária.

No entanto, alega que o juiz “a quo” determinou a suspensão do feito que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, considerando o que foi decidido nos autos do processo de Ação Rescisória de nº: 0815888-43.2022.8.14.000 pelo Senhor Desembargador Relator LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Assevera que a decisão utilizada como parâmetro para a suspensão do processo se refere àqueles profissionais que percebem em sua remuneração GRATIFICAÇÃO ESCOLAR DE 80% e/ou GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA, enquanto a recorrente se enquadra entre os servidores da EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, com o cargo de Professor ASSISTENTE PA-A.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o regular prosseguimento do feito.

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 15909832).

O representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 16004297).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 14960915) interposto por

RAIMUNDA ALVES DA NATIVIDADE

contra decisão (Id. 14960916) proferida pelo juízo da 2ª da Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença, suspendeu o feito em atenção a decisão exarada nos autos da Ação Rescisória nº. 0815888-43.2022.8.14.0000, da lavra do Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

De acordo com os autos da ação de cobrança de reajuste do piso salarial do magistério, constando que a agravante é Professora Estadual Aposentada e requer o cumprimento do art.5º, parágrafo único da Lei nº 11.738/08, aduzindo que não houve reajuste do piso salarial do magistério no período correspondente aos anos de 2016 a 2019, o que implicou no recebimento de valores inferiores ao piso salarial da categoria.

Após o trânsito em julgado da ação ordinária (Id. 87838673), o juízo homologou os cálculos dos valores retroativos no valor de R$ 11.236,85 (onze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), tendo determinado a expedição da correspondente RPV (Id. 56775274) e o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

Em 13/06/2023, o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito, sendo a decisão agravada.

Feita essa breve digressão dos fatos, passo a análise do mérito recursal.

Conforme narrativa acima, a autora ora agravante postula diferenças salariais sobre o piso nacional da categoria, porquanto percebe valores inferiores ao disposto na lei de regência.

O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº 53/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art. 206 da CF/88, amoldando o texto constitucional aos ditames da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) que, em seu art. 67, dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público. Seguem as transcrições:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

(...)”.

A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro. São os termos:

“Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

De acordo com as normas acima, o piso salarial do magistério público deve ser atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Ocorre que, no caso em apreço, o IGEPREV deixou de efetuar a atualização nos proventos da recorrente conforme determinado na lei.

É fato que, no caso em apreço, o processo se encontra em fase de execução, bem como trata-se de verba referente a diferença do pagamento do piso salarial.

Em que pese tal situação, observo que a agravante não se enquadra na hipótese de suspensão determinada nos autos da Ação Rescisória (processo nº
0815888-43.2022.8.14.0000). Primeiro
porque o cumprimento de sentença em questão não se dá no Mandado de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000; e
segundo,
porque o cargo de aposentação recorrente não percebia gratificação de escolaridade nos seus proventos, sendo este o objeto da discussão na rescisória. Tudo porque a agravante ocupava cargo de nível médio, não contemplado com a gratificação de nível superior.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023